Tribunal: TJSP
Processo: 2108823-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão ou obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou obscuridade

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão ou obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão ou obscuridade inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108823-39.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Avaré
Registro: 2020.0000751026
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2108823-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Avaré, em que são embargantes CARLOS MACÁRIO e RICCIOTI
HÉLIO FIORAVANTE, é embargado FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE
ATIVOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108823-39.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Avaré
Voto no 25.449
Embargos de Declaração no 2108823-39.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Avaré / 1a Vara Cível
Juiz(a): Diogo da Silva Castro
Embargante(s): Carlos Macário e outro
Embargado(a)(s): Fundo de Recuperação de Ativos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão ou obscuridade inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 155/159, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento
interposto pelos embargantes.
Os embargantes aduzem, em suma, que o v. acórdão é obscuro
e omisso, pois, ao não conhecer do recurso sob o fundamento de que
carecia interesse aos recorrentes em defender interesse alheio em nome
próprio, o aresto não se pronunciou em relação à pretensão de afastamento
das práticas dos atos fraudulentos que lhes foram imputados pela r. decisão
agravada, os quais serviram de embasamento ao deferimento da tutela
jurisdicional que culminou com o arresto das constas bancárias de seus
familiares, questão sobre a qual lhes subsitia legítimo interesse, e que, se
acaso reconhecida a inexistência da prática de tais atos, implicaria na
revogação da r. decisão agravada. Pugnam pelo provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108823-39.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Avaré
para sanar as propaladas obscuridade e omissão.
É o relatório do essencial.
3. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ
90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência,
a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de
Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva,
2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Sopesadas as razões recursais, inexistem vícios no acórdão.
Com efeito, as questões tidas por obscuras e omissas pelos
embargantes foram expressamente enfrentadas pelo acórdão, no tópico em
que rejeitou a preliminar de nulidade da decisão agravada, preliminar esta
que, por sua vez, estava embasada sobre os mesmos fundamentos nos quais
os embargantes alegam a ausência de pronunciamento do Colegiado no
aresto.
Portanto, resta evidente que as questões deduzidas nas razões
recursais já foram suficientemente dirimidas no v. acórdão. Despiciendo
repeti-las todas nesta sede, mormente porque o que se vê aqui é o nítido
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2108823-39.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Avaré
desfavorável.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.